Tribunal: TJSP
Processo: 0000740-63.2016.8.26.0594
Classe: Apelação Criminal / Feminicídio
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Apelação criminal. FEMINICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. Insurgência da defesa e da acusação quanto à pena imposta. Inadmissibilidade do pleito defensivo. Acolhimento do apelo ministerial apenas quanto à necessidade de exasperação da pena-base em face da personalidade violenta ostentada pelo réu, nos termos do art. 59 do CP. Apelo defensivo desprovido e recurso ministerial provido em parte.